Tribunal: TJSP
Processo: 2268256-06.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do CPC – RECURSO REJEITADO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.